Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713570-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA NEVES RODRIGUES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A autora, ora agravante, peticionou no ID 35038374 para informar que a gratuidade de justiça foi concedida na origem. Alega que a liminar foi indeferida pela ausência de comprovação da hipossuficiência. Ressalta que, posteriormente, o benefício foi concedido na origem. Requer a concessão da gratuidade e o deferimento do agravo de instrumento para que seja determinado o fornecimento do medicamento. Brevemente relatado. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, após a interposição do recurso, a agravante requer a concessão da tutela pleiteada com fundamento em posterior reconhecimento da hipossuficiência realizado na origem. Cumpre registrar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Por fim, conforme registrado na decisão de ID 34923600, o recolhimento das custas foi sobrestado até a análise do pedido na origem e, com o deferimento do benefício pelo Juízo a quo, não se mostra necessária a confirmação em sede recursal. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o prazo para o réu apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora